Tribunal: TJMT
Processo: 1015133-48.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015133-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ODAIR RENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.272.811-92 (AGRAVANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ALEGAÇÃO DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – TESE DE INAPLICABILIDADE DO ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL QUANTO À INTERRUPÇÃO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COMO CAUSA INTERRUPTIVA AUTÔNOMA DO PRAZO PRESCRICIONAL – INTELIGÊNCIA DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 11.596/2007 – INCLUSÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL COMO NOVA CAUSA INTERRUPTIVA SEM EXCLUSÃO DA ANTERIOR – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – NÃO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe expressamente o artigo 117, IV, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 11.596/2007, tanto a publicação da sentença condenatória recorrível quanto a publicação do acórdão condenatório recorrível constituem marcos interruptivos autônomos da prescrição.

A alteração promovida pela Lei nº 11.596/2007 não excluiu a sentença condenatória recorrível como causa interruptiva da prescrição, apenas acrescentou nova hipótese (acórdão condenatório recorrível), visando coibir manobras protelatórias voltadas a alcançar a prescrição através da interposição sucessiva de recursos.

Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva quando não transcorre o prazo prescricional aplicável (no caso, 4 anos, conforme art. 109, V, do CP) entre os marcos interruptivos legalmente previstos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo em execução penal, interposto por ODAIR RENE FERREIRA DA SILVA, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que deixou de declarar extinta a punibilidade do agravante sob argumento de que não houve prescrição.

Inconformado, pugna pela reforma da decisão, alegando que entre a data do recebimento da denúncia (01/04/2019) e o trânsito em julgado para o Ministério Público (12/09/2023), transcorreu período superior a 4 (quatro) anos, de modo que o recebimento da denúncia não pode ser considerado como uma causa interruptiva da prescrição, uma vez que houve a publicação de acórdão condenatório em primeira instância, devendo este ser considerado para fins interruptivos. Com tais argumentos, sustenta que seja reconhecida e declarada a extinção da punibilidade do agravante, com fundamento no artigo 109, inciso V, do Código de Processo Penal (ID 217526183).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento do recurso. (ID 217526187)

Em juízo de retratação, o Magistrado manteve a decisão combatida por seus próprios fundamentos. (ID 217526189)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifesta-se pelo des
provimento
do agravo na ementa assim sintetizada: (Id.269619757)

SUMÁRIO: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCONFORMISMO DEFENSIVO. OBJETIVA-SE A REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ALEGADA INAPLICABILIDADE DO INCISO IV DO ART. 117 DO CP E, CONSEQUENTEMENTE, O TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR À 04 ANOS. NÃO ACOLHIMENTO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA NORMA JURÍDICA DE OFÍCIO PELO APLICADOR DO DIREITO. SUBVERSÃO AO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL. NÃO TRANSCORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo em execução.

O agravante ostenta pena unificada de 31 (trinta e um) anos e 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de pena privativa de liberdade em razão do cometimento de um homicídio simples, um furto, três roubos majorados, duas receptações e uma corrupção de menores (ECA).

No curso da execução, aportou aos autos a guia definitiva nº 0003778-28.2019.8.11.0002, dando conta que o apenado fora condenado irrecorrivelmente pela prática do crime de receptação simples (art. 180, ‘caput’, do Código Penal) ao cumprimento de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Tal quantidade de pena atrai o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do inciso V do art. 109 do Código Penal

Nas suas razões recursais, a defesa alega: “...
como a sentença de primeiro grau proferida em 01/07/2020, somete transitou em jugado para a acusação em 12/09/2023, este é o marco para fins de reconhecimento da prescrição retroativa, não havendo falar em data da sentença como marco prescricional. Logo, entre a data do recebimento da denuncia (01/04/2019) e o trânsito em julgado para ambas as partes (12/09/2023), passaram mais de 4 anos, ocorrendo para tanto a perda do estado em julgar e processar o feito, restando para tanto prescrita a pena.
”(sic.)

Portanto, a defesa sustenta que a sentença não transitada em julgado não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

O juízo deferiu o pedido do reeducando nos seguintes fundamentos:

“A defesa do recuperando ODAIR RENE FERREIRA DA SILVA pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação à Guia nº 0003778-28.2019.8.11.0002, sob o argumento que transcorreu lapso temporal suficiente à concretização do fenômeno prescricional entre o recebimento da denuncia e o trânsito em julgado da respectiva sentença . Instado a manifestar, o órgão do Parquet opinou de forma desfavorável ao intento defensivo. É breve relatório. Decido. O pleito suscitado nos autos pela defesa não guarda razões para acolhimento. Extrai-se do feito que o recuperando foi condenado à pena de 02 anos de reclusão, de modo que, conforme o disposto no art. 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional para a reprimenda imposta corresponde a 04 anos. A Guia, por sua vez, indica que a denúncia foi recebida em 01/04/2019 e o trânsito em julgado para as partes sobreveio em 12/09/2023, ou seja, transcorrido o lapso de 04 anos, 05 meses e 11 dias entre tais marcos. Ora, em análise superficial, fica evidente o transcurso de lapso temporal superior a 04 anos, de modo a concretizar a prescrição almejada.

Não obstante, é de se observar que a prolação da sentença é causa interruptiva da prescrição, consoante disposto no art. 117, inciso IV, do Código Penal; à guisa de informação, a referida sentença foi prolata no dia 01/07/2020. Logo, fica evidente que, entre tais marcos interruptivos, não se observa a ultrapassagem de lapso temporal superior a 04 anos. Assim, não há que se falar em reconhecimento da prescrição suscitada no feito. Com essas considerações, deixo de acolher o pleito defensivo manejado nos autos.”

Como é cediço, a prescrição constitui
matéria de
ordem pública
, que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício.

Trata-se de consequência decorrente da inércia do Estado durante determinado lapso temporal, consistindo na
perda do direito estatal de punir
, se incidente
antes
do trânsito em julgado da sentença (prescrição da pretensão punitiva); ou na
perda do direito estatal de executar a punição já imposta
, quando
posterior
ao trânsito em julgado da condenação (prescrição da pretensão executória).

Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença para a acusação.

Entretanto, dessume-se do art. 117 do Código Penal que o curso do prazo prescricional é interrompido pelos seguintes marcos: (
i
) recebimento da denúncia; (
ii
) pronúncia e respectiva decisão confirmatória; (
iii
) publicação da sentença condenatória e/ou do acórdão condenatório recorríveis; (
iv
) início ou continuação do cumprimento da pena, e; (
v
) pela reincidência.

Vê-se, pois, que não é necessário o trânsito em julgado para que a sentença ou o acórdão condenatório sejam considerados marcos interruptivos da prescrição. Basta a publicação das referidas decisões.

Conforme se extrai dos autos, a decisão de recebimento foi proferida em 01/04/2019 (mov. 165.6). A sentença condenatória foi publicada em 01/07/2020 (ID.217526197-fls.89/90). O acórdão condenatório foi publicado em 25/07/2023 (ID.217526198-fls.05),

O trânsito em julgado para ambas as partes ocorreu em 12/09/2023 sendo estes os marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva estatal.

tese central da defesa é a de que, entre o recebimento da denúncia (01/04/2019) e o trânsito em julgado para o Ministério Público (12/09/2023), transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, de modo que estaria configurada a prescrição da pretensão punitiva. Argumenta, ainda, que a publicação da sentença de primeiro grau não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

Ocorre que tal interpretação não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que o artigo 117, IV, do Código Penal é expresso ao estabelecer, conforme acima disposto, que o curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

A redação atual desse dispositivo foi dada pela Lei nº 11.596/2007, que, ao incluir o acórdão condenatório recorrível como causa interruptiva da prescrição, não excluiu a sentença como marco interruptivo, mas apenas acrescentou nova hipótese, visando coibir manobras protelatórias que buscassem alcançar a prescrição por meio da interposição sucessiva de recursos.

Nesse sentido, tanto a publicação da sentença condenatória recorrível quanto a publicação do acórdão condenatório recorrível constituem marcos interruptivos autônomos do prazo prescricional, não se tratando de hipóteses excludentes.

A interpretação defendida pelo agravante subverte a finalidade da norma e ignora o princípio da legalidade, pois pretende afastar a aplicação de dispositivo legal expresso sem a existência de declaração de inconstitucionalidade.

Assim, considerando que entre o recebimento da denúncia (01/04/2019) e a publicação da sentença condenatória (01/07/2020) transcorreu período inferior a 4 (quatro) anos, bem como entre a publicação da sentença condenatória (01/07/2020) e a publicação do acórdão confirmatório (25/07/2023) também não foi ultrapassado o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

Por oportuno, anoto que a manifestação Ministerial analisa de modo irretorquível as questões levantadas no recurso e, por isso, adoto o parecer da Procuradoria de Justiça, como razões de decidir, a fim de evitar tautologia.

“Como se vê, não se mostra minimamente plausível a pretensão defensiva de ver afastada a aplicação expressa do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, argumentando que a sua aplicabilidade restou prejudicada com o advento da Lei n. 11.596/2007, que acrescentou uma causa interruptiva, marcada pela publicação do acórdão condenatório recorrível. Conforme muito bem pontuado pelo i. Promotor de Justiça, no âmbito do Estado Democrático de Direito, regido por uma Constituição Federal como norma máxima e fundamentadora da estrutura de todo o sistema de justiça, presumem-se constitucionais as normas hierarquicamente inferiores à Carta Magna, de modo que não cabe ao operador do direito afastá-las automaticamente, sem que haja um processo específico para tanto.

Dessa maneira, a não aplicação da disposição expressa do Código Penal, em matéria de ordem pública, resultaria na subversão do sistema de justiça criminal, conferindo interpretação desarrazoada à dinâmica das leis penais no tempo, especialmente se considerarmos que a alteração legislativa conferiu um aditivo à matéria prescricional, não resultado na revogação do marco interruptivo anterior, oriundo da publicação da sentença penal condenatória.

Portanto, considerando que o agravante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de receptação (artigo 180, ‘caput’, do Código Penal), bem como que não houve o transcurso de período superior à 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória, não há espaço para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.”

Nesse sentido, cito o julgado de minha relatoria:

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA
CONDENATÓRIA – ARTIGO 54, §2º, INCISO V, DA LEI N. 9.605/98 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR - RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – INOCORRÊNCIA – PENA DE RECLUSÃO FIXADA EM 01 ANO - LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 04 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA
SENTENÇA
– MÉRITO – NULIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 158, CAPUT, ARTIGO 158-A §2º E §3º, ARTIGO 564, INCISO III, 566, CAPUT AMBOS DO CPP, C/C ARTIGO 5º INCISO LVI, DA CF/88, POR CONTER VÍCIOS NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA – INOCORRÊNCIA - LAUDO PERICIAL REALIZADO NA DATA DO FATO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL SOMADAS AS PROVAS TESTEMUNHAIS (AGENTES POLICIAIS) – SUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU VÍCIO –
SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O
prazo
prescricional inicia-se com o recebimento da denúncia, e
interrompe
-se com a
publicação
da
sentença
condenatória, que no caso concreto, esse lapso temporal é inferior a 04 anos.
Não há nulidade ou vício a serem reconhecidos, visto que a perícia no local foi realizada na data em que ocorreu o fato, e as provas apresentadas são suficientes para que esta relatoria conclua pela manutenção da
sentença
condenatória proferida.
(N.U 0002646-47.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de agravo em execução de ODAIR RENE FERREIRA DA SILVA, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025